Tribunal: STF
Processo: RE 92818
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA
DO MAGISTERIO. EDITAL DO CONCURSO. II. SOLVIDA A CAUSA NAS
INSTANCIAS ORDINARIAS, INTERPRETANDO DISPOSIÇÕES QUE REGULAVAM O
CONCURSO; SEGUNDO SEU EDITAL, NÃO HOUVE APRECIAÇÃO DA QUESTÃO
FEDERAL QUE PUDESSE ENSEJAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA
S. 280. III. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL, INVOCADA, BEM COMO DO
ART. 1 DA LEI N. 1.533/51, INCIDENCIA DA S. 282 E 356). IV. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PORQUE AUSENTES SEUS PRESSUPOSTOS.